Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA RACIAL. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da violência doméstica (art. 61, II, "f", do Código Penal e art. 5o da Lei no 11.340/2006), e pelo crime de injúria racial (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989). A defesa pleiteia a absolvição quanto às ameaças, alegando ausência de dolo específico, e quanto à injúria racial, sob o argumento de atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas demonstram a configuração do crime de ameaça contra duas vítimas; e (ii) analisar se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente em concretizá-la.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
5. Os depoimentos das vítimas demonstram de forma harmônica e convergente que o réu proferiu ameaças de morte, gerando temor real, o que justifica a condenação pelo crime de ameaça.
6. A alegação de embriaguez não exclui a responsabilidade penal, pois, à luz da teoria da actio libera in causa, o agente responde pelos atos praticados se a embriaguez não decorrer de caso fortuito ou força maior.
7. Para a configuração do crime de injúria racial, exige-se a comprovação do dolo específico de ofender a honra da vítima por meio de referências discriminatórias à sua raça, cor, etnia, religião ou origem.
8. O conjunto probatório permite concluir, com segurança, que a expressão proferida pelo réu foi utilizada com intenção discriminatória, especialmente considerando o próprio depoimento da vítima, que relatou que se sentiu particularmente atingida pela expressão utilizada.
9. A pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional, justificando sua redução
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária para 13 dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real de sua concretização.
2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, desde que coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios.
3. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa.
4. A condenação pelo crime de injúria racial exige prova inequívoca do dolo específico de ofender a honra da vítima por sua raça, cor, etnia, religião ou origem.
5. A pena pecuniária deve ser fixada proporcionalmente com a pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 61, II, "f"; 69; 71; 77; 147. Lei no 7.716/89, art. 2o-A. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 26; STJ, AgRg no AREsp no 2.034.462/SP, AgRg no AREsp no 2.275.177/RJ, AgRg no AREsp no 2.418.792/MS; TJDFT, Acórdãos no 1966085, no 1956350, no 1959278, no 1849735.